Tribunal: TJSP
Processo: 2048937-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Insurgimento contra decisão que homologou o laudo pericial e determinou o praceamento do imóvel.
Indeferido o pedido de gratuidade da justiça. Determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Certificado o transcurso do prazo. Determinação não cumprida. Recurso deserto.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Insurgimento contra decisão que homologou o laudo pericial e determinou o praceamento do imóvel.
Indeferido o pedido de gratuidade da justiça. Determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Certificado o transcurso do prazo. Determinação não cumprida. Recurso deserto.
Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2048937-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerqueira César, em que é
agravante
GILMAR
TEODORO
DA
SILVA,
é
agravada
MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27342
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2048937-12.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: GILMAR TEODORO DA SILVA
AGRAVADO: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMARCA: CERQUEIRA CÉSAR
JUIZ (A): JAIR ANTONIO PENA JUNIOR
Agravo de instrumento. Ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença. Insurgimento contra decisão que
homologou o laudo pericial e determinou o praceamento do
imóvel.
Indeferido o pedido de gratuidade da justiça. Determinado o
recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias, sob
pena de deserção. Certificado o transcurso do prazo.
Determinação não cumprida. Recurso deserto.
Agravo de instrumento não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
A decisão impugnada indeferiu o pleito do executado, ora
agravante, para nomeação de outro perito e, além disso, homologou o laudo
pericial produzido, prosseguindo-se, por conseguinte, com o praceamento do bem
através de leilão judicial eletrônico.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo para obstar a realização do leilão e houve a determinação para
apresentação de documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência do
recorrente.
Foi apresentada contraminuta (fls.142/152) e determinado o
recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
É o relatório do essencial.
Em que pese a irresignação da parte, o recurso não
ultrapassa o juízo de admissibilidade.
Compulsando o autos, verifica-se que o agravante pleiteou a
concessão do benefício da gratuidade da justiça em primeiro grau, sendo o
pedido deferido inicialmente e revogado durante o curso do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reiterado o pleito em grau recursal, foi dada oportunidade
para apresentação de documentos aptos a comprovar a situação financeira da
parte, que se manteve silente.
Posteriormente, o pedido de gratuidade da justiça foi
indeferido e, na mesma oportunidade, o agravante foi intimado para promover o
recolhimento do preparo recursal, em cinco dias.
Verifica-se às fls. 155 que o decurso do prazo para
cumprimento da determinação transcorreu sem a realização do ato, conforme
certificado pelo cartório. Também não foi interposto contra a decisão proferida.
Desse modo, não havendo preparo ou recurso contra a
decisão que o determinou, o presente agravo de instrumento não pode ser
conhecido, face à caracterização da deserção.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, por deserção.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)